Tribunal: TJSP
Processo: 0005215-21.2015.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Recurso defensivo.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CPP, art. 28-A. Prejudicado. Apelante com maus antecedentes. Hipótese rechaçada pelo MP.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Dolo evidenciado.
DOSIMETRIA. Penas corretas. Substituição do CP, art. 44 e regime mantidos.
IMPROVIMENTO